Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-86.2020.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002864-86.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (APELANTE), ORACIO BIBO - CPF: 288.789.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA MACIEL FRANCO - CPF: 075.393.029-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1002864-86.2020.8.11.0009

APELANTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, JULGADA EXTINTA PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANDATO REVOGADO NO CURSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE COBRANÇA POR AÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O advogado com mandato revogado não detém legitimidade e/ou interesse processual para postular a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais e/ou contratuais nos mesmos autos da ação que tenha atuado.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento no sentido de ser incabível a reserva do crédito referente ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nas hipóteses quando advogado não mais representar a parte.

3.

Deve o apelante pleitear os honorários em ação autônoma. Decisão em consonância com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte de Justiça.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1002864-86.2020.8.11.0009

APELANTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c
repetição de indébito e danos morais n. 1002864-86.2020.8.11.0009, ajuizada por ORÁCIO BIBO em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, extinguiu a execução, pelo pagamento, na forma do artigo 924, II, do CPC, indeferindo o destacamento dos honorários advocatícios.

Em razões recursais, apela o antigo patrono do exequente, afirmando que defendeu os direitos de seu cliente na ação originária de primeiro grau, o qual é idoso e recebe aposentadoria por idade junto ao INSS sob n. 5404972170; aduz que, celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o autor da demanda, atuando ativamente no processo, defendendo os direitos violados de seu cliente com impugnações e dois recursos de apelação, que resultou nas devidas restituições dos valores descontados indevidamente; pontua que, não houve qualquer manifestação contrária da parte autora em relação à reserva de honorários, além de não haver provas de que já ocorreu o pagamento, sendo que no contrato de honorários juntado nos autos é possível observar que o pagamento ocorrerá com o êxito da demanda; assevera que, sem qualquer fundamento, o Juiz
a quo
determina a expedição do alvará para levantamento de valores em nome do autor, sem destaque dos honorários contratuais.

Assim, requer o provimento do apelo, para determinar a reserva do referido valor em seu favor (Id. 194968699).

Em grau recursal, proferi decisão indeferindo o pedido de pagamento do preparo recursal ao final do processo (Id. 196565686).

Preparo recursal (Id. 199896736).

Sem contrarrazões, nos termos da certidão (Id. 194969152).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 210720189).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1002864-86.2020.8.11.0009

APELANTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Cuida-se, como visto, de apelação cível interposta por
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c
repetição de indébito e danos morais n. 1002864-86.2020.8.11.0009, ajuizada por ORÁCIO BIBO em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, extinguiu a execução, pelo pagamento, na forma do artigo 924, II, do CPC, indeferindo o destacamento dos honorários advocatícios.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não de reserva nos próprios autos de origem dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais do antigo procurador do autor da ação originária, ora apelado.

Pelo que se percebe da procuração juntada ao Id. 97350492, o apelado Orácio Bibo, outorgou poderes para o apelante Luiz Fernando Cardoso Ramos na data de 10.03.20.

Verifica-se, ainda, que no contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes (Id. 194968694), ficou estabelecido que o contratante, se comprometeria a pagar ao contratado, a título de honorários advocatícios, o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido em caso de êxito da ação ao final do processo, ou na hipótese de contratação de outro advogado incidiria o pagamento da multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o proveito obtido.

Ocorre que, em 11.08.23, o apelante tomou ciência da revogação dos poderes outorgados pelo apelado, em razão da juntada aos autos de instrumento de procuração particular, constituindo novo patrono (Id. 194968691).

Desse modo, uma vez que houve a substituição do apelante, no curso do feito, por outro advogado constituído, a verificação acerca do direito que este possui relação aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, somente pode ocorrer em sede de ação autônoma de arbitramento judicial, prevista no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB".

Diante disso, inviável a discussão, nos próprios autos da ação originária, entre o advogado e a parte que o constituiu acerca do percentual pela sua participação nos atos do processo, porquanto o próprio art. 25, inciso V, da Lei no 8.906/94 prevê o prazo quinquenal de prescrição para a propositura da ação autônoma de cobrança, lapso esse contado da revogação do mandato.

Não se desconhece que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual.

Contudo, a discussão sobre a verba honorária demanda o ajuizamento de ação própria, de natureza cognitiva, sendo necessário ressaltar que resta superada a Súmula 453/STJ no ponto (porquanto lastreada no CPC/73), bem como ser clara a inviabilidade da ampliação do objeto litigioso da presente demanda, que já se encontra, aliás, esgotado, para realização do postulado arbitramento incidental.

Registro que, apesar do artigo 24 da Lei n. 8.906/94 prevê que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, podendo a execução dos honorários ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado (§ 1o), quando necessária ampla discussão sobre o contrato dos honorários, os serviços prestados e o
quantum
efetivamente devido, inviabiliza-se a execução por ausência de certeza e liquidez no título executivo extrajudicial.

Dessa feita, mostra-se inadequada a via eleita para a cobrança dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, cujo mandato foi revogado no curso da ação originária.

A propósito, colhe-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO CULPOSA.
HONORÁRIOS

S
UCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA.
[...]
1. ‘Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais’
[...]
(STJ, AgInt nos EDcl no Resp. n. 1.840.754/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 6/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. TERCEIRO INTERESSADO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ
[...]
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. De fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em sócio do litígio
[...]
(STJ, Resp. n. 1.726.925/MA, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE de 15/2/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio da ação autônoma.

2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. REVOGAÇÃO DE MANDATO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO EM SENTENÇA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO
. 1.

Havendo revogação, no curso do feito, do mandato outorgado ao advogado, e restando este não agraciado com honorários sucumbenciais pela sentença, a pretensão de cobrança da verba honorária proporcional que lhe é eventualmente devida, deve dar-se via ação autônoma de arbitramento, na forma prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 18, do CPC. Precedentes desta Corte e do STJ. (...). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. Apelação Cível 0155220-42.2011.8.09.0175, Rel. Des (a). Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4a Câmara Cível, julgado em 25/04/2022, DJE de 25/04/2022).

Sendo assim, compete ao apelante ajuizar demanda para a cobrança dos honorários contratuais e sucumbenciais em autos autônomos, porquanto extravasa sobremaneira o âmbito do presente feito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação, mantida na integra, a r. sentença apelada.
Deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários recursais, ante a não imposição na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024